Tribunal: TJMT
Processo: 1008691-33.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008691-33.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IRIA TERESINHA EICHLER - CPF: 797.275.061-00 (APELADO), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), MAYLSON DOS SANTOS TORRES - CPF: 064.941.474-88 (ADVOGADO), CELSO EICHLER - CPF: 333.787.209-30 (APELADO), DUELIM SABINE EICHLER - CPF: 032.658.731-45 (APELADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), MARCELO MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 261.429.648-11 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.506.007/0001-33 (APELANTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (APELANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), CELSO EICHLER - CPF: 333.787.209-30 (APELANTE), DUELIM SABINE EICHLER - CPF: 032.658.731-45 (APELANTE), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), IRIA TERESINHA EICHLER - CPF: 797.275.061-00 (APELANTE), MAYLSON DOS SANTOS TORRES - CPF: 064.941.474-88 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.506.007/0001-33 (APELADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), MARCELO MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 261.429.648-11 (ADVOGADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (APELADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.506.007/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – PACOTE TURÍSTICO - CANCELAMENTO DE VOO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO RESPONSÁVEL PELA VENDA DO PACOTE DE VIAGEM – ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – ADICIONAL INDENIZATÓRIO DEFERIDO EM FAVOR DE UM DOS AUTORES – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Por integrar a cadeia de consumo, a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote, dada a previsão contida no artigo 7o, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. No arbitramento da indenização por danos morais, é necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A
,

contra a sentença que, nos autos da Ação Indenizatória em epígrafe, proposta por
IRIA TERESINHA EICHLER
,
CELSO EICHLER
,
DUELIM SABINE EICHLER
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato e a inexigibilidade das cobranças decorrentes, determinando a exclusão da restrição tida como indevida e condenando os réus, solidariamente, ao ressarcimento das prestações adimplidas e dos valores dispendidos em função do pacote, além do pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 8.000,00 para cada um dos autores, acrescidos de R$ 5.000,00 especificamente para a autora que teve o nome inserido no rol de inadimplentes..

A apelante defende que as pessoas jurídicas Colhereiro Tur Viagens e Turismo Ltda e Tuiutur Viagens e Turismo Ltda ME devem ser excluídas do polo passivo da lide, ao fundamento de que não participaram do contrato de prestação de serviços. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que a agência de turismo não possui responsabilidade pelas falhas da companhia aérea encarregada do voo abrangido pelo pacote de turismo. No mérito, alega a incidência da culpa exclusiva de terceiro como excludente de responsabilidade civil, defende a inocorrência de danos morais e milita, subsidiariamente, pela redução da indenização arbitrada na sentença.

Contrarrazões no id. 111495688.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de ação indenizatória decorrente do cancelamento de viagem prevista em pacote turístico e da inscrição do nome de um dos autores nos cadastros de proteção ao crédito; restrição derivada do inadimplemento dos boletos bancários relativos ao pacote.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato relativo ao pacote turístico e a inexigibilidade das cobranças decorrentes, determinando a exclusão da restrição tida como indevida e condenando os réus, solidariamente, ao ressarcimento das prestações adimplidas e dos valores dispendidos em função do pacote, além do pagamento de indenização por danos morais.

Preambularmente, a apelante carece de legitimidade para postular a exclusão dos réus Colhereiro Tur Viagens e Turismo e Tuitur Viagens e Turismo do polo passivo da lide, razão pela qual o pedido não deve ser conhecido, a rigor do art. 18 do CPC.

Quanto à tese de ilegitimidade passiva ou culpa exclusiva de terceiro, melhor sorte não assiste à apelante.

Isso porque, ao integrar a cadeia de consumo, a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote, dada a previsão contida no art. 7o, parágrafo único do CDC,
in verbis
:

“Art. 7o. [...] Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
”

A esse respeito, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACOTE DE VIAGEM INCLUINDO INGRESSOS PARA OS JOGOS DA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL. MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LEGITIMIDADE DA AGÊNCIA QUE COMERCIALIZA O PACOTE. ALTERAÇÃO DOS DANOS MORAIS. DESCABIMENTO.
1.- A agência de viagens que vende pacote turístico responde pelo dano decorrente da má prestação dos serviços.
2.- A intervenção deste Tribunal para a alteração de valor de indenização fixado por danos morais se dá excepcionalmente, quando verifica-se exorbitância ou irrisoriedade da quantia estabelecida, o que não ocorre no caso concreto. Agravo Regimental improvido.”

(AgRg no REsp 850.768/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 23/11/2009)

Portanto, considerando que os autores negociaram diretamente com a agência de turismo e dela adquiriram o pacote de viagem que abrangia os voos cancelados, é de ser reconhecida a responsabilidade solidária da ré.

Com relação aos danos morais, é evidente que os transtornos suportados pelos autores com o cancelamento da viagem programada com antecedência, para cuja realização investiram consideráveis esforços, ultrapassaram a esfera do que razoavelmente se espera do convívio social, repercutindo na esfera personalíssima das demandantes de forma a caracterizar prejuízo indenizável.

Quanto ao valor da indenização correspondente, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização deve ser mantida no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)

para cada um dos autores
, afastando-se o adicional de R$ 5.000,00 deferido especificamente em favor de um dos autores, eis que desnecessário à efetiva compensação do prejuízo extrapatrimonial.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para afastar o adicional indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deferido em favor de Iria Teresinha Eichler.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022